Tribunal: STF
Processo: Rcl 94658
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por BRF S.A. contra decisão do Ministro Presidente da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho proferida na Reclamação Trabalhista nº 0000514-89.2016.5.17.0002.

A reclamante sustenta que as decisão reclamada teria afrontado a autoridade dos precedentes firmados por esta Suprema Corte no Tema 1191 da repercussão geral, nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, ao manter, na fase de liquidação e execução trabalhista, critérios de juros e correção monetária alegadamente incompatíveis com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

Narra que, na fase de conhecimento, foi proferida sentença líquida em 5.8.2019, com condenação em valor certo, tendo sido registrado o termo inicial dos juros a partir do ajuizamento da ação e indicada a Taxa Referencial — TR como índice de atualização monetária. Sustenta, contudo, que o título executivo não teria fixado, de forma autônoma, específica e expressa, a taxa de juros de mora aplicável. 

Acrescenta que, em grau recursal, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região alterou o critério de atualização monetária, determinando a incidência da TR até 24.3.2015 e do IPCA-E a partir de 25.3.2015, mas sem estabelecer comando jurisdicional específico acerca da taxa de juros de mora.

Alega que, na fase de execução, requereu a adequação dos cálculos aos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59, nas ADIs 5.867 e 6.021 e no Tema 1191 da repercussão geral, mas a pretensão foi rejeitada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, sob o fundamento de que o título executivo já conteria definição dos critérios de juros e correção monetária. 

Segundo a reclamante, essa conclusão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e, posteriormente, pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.

Defende que a controvérsia constitucional consiste em definir se, para fins da modulação estabelecida no Tema 1191, a mera referência ao termo inicial dos juros e a existência de memória de cálculos integrada à sentença líquida podem ser equiparadas à manifestação jurisdicional expressa quanto à taxa de juros. 

A reclamante ressalta, ainda, que a matéria relativa a juros e correção monetária possui natureza de ordem pública e repercute diretamente na conformidade constitucional da execução. Por isso, entende que, ausente fixação expressa da taxa de juros de 1% ao mês no título executivo, deve incidir o regime geral definido pelo Supremo Tribunal Federal: IPCA-E na fase pré-judicial e taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação, sem cumulação com outros índices de atualização ou juros.

Ao final, pede a procedência do pedido cassar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e os pronunciamentos posteriores que, segundo afirma, perpetuaram a violação ao Tema 1191 do Supremo Tribunal Federal. Requer, ainda, que a autoridade competente adeque a liquidação e os cálculos da ação trabalhista aos parâmetros fixados no Tema 1191, nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Verifico obstáculos processuais que impedem o conhecimento da reclamação. 

A decisão reclamada negou seguimento aos embargos de divergência opostos pela reclamante no âmbito do TST sem, no entanto, examinar o mérito da matéria objeto desta reclamação, conforme se observa do inteiro teor da decisão (eDoc. 7):

“Recurso de embargos interposto pela reclamada (id. b1c62a1), sob a égide da Lei nº 13.015/2014, contra o acórdão proferido pela Eg. Primeira Turma desta Corte Superior (id. 384e7ef). Eis os termos do julgado em comento:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINA EXPRESSAMENTE OS JUROS DE 1% AO MES E O IPCA-E E A TR CÓMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONANCIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 58. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, fixou entendimento, cuja observância é obrigatória no âmbito de todo Poder Judiciário, no sentido de que, para fins de correção mon monetária, na fase pré-judicial (que antecede o ajuizamento da ação trabalhista), devem incidir o IPCA-E e os juros legais conforme previsto no art. 39, "caput", da Lei n.º 8.177/91 e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC. 2. A fim de garantir a isonomia e a segurança jurídica, a Suprema Corte determinou a modulação dos efeitos da tese fixada, no sentido de que esta não alcança os pagamentos efetuados na época própria, judicial e extrajudicialmente e as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram o índice de correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês. 3. No caso dos autos, verifica-se que o título executivo transitado em julgado fixou os juros de 1% ao mês além de "determinar que os débitos trabalhistas devam ser atualizados pela TR até 24/03/2015 e pelo IPCA-E a partir de 25/03/2015", pelo que se conclui que incide à hipótese a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada pelo STF no sentido de que "devem ser mantidas e executadas as sentenças tenças trans transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês". Agravo a que se nega provimento.
Como se vê, o Colegiado Turmário não reconheceu a transcendência da causa, a atrair a incidência do art. 896-A, § 4º, da CLT, de seguinte teor:
"§4° Mantido o voto do relator quanto a não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal".
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de embargos.”

A decisão reclamada limitou-se a negar seguimento ao recurso de embargos de divergência com fundamento no art. 896-A, § 4º, da CLT, em razão do não reconhecimento da transcendência da causa pela Turma julgadora. 

Não houve, portanto, exame acerca da compatibilidade dos critérios de juros e correção monetária aplicados na execução com a tese firmada por esta Corte no Tema 1191 da repercussão geral e nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, tampouco deliberação sobre a alegada ausência de fixação expressa da taxa de juros no título executivo.

Nesse contexto, inviável o enfrentamento do mérito da reclamação, porquanto a via reclamatória pressupõe a existência de pronunciamento jurisdicional que, ao decidir a controvérsia, tenha efetivamente contrariado a autoridade da decisão paradigma desta Suprema Corte. 

Não se prestando a reclamação constitucional a funcionar como sucedâneo recursal ou atalho processual para suprir a ausência de manifestação de mérito pelas instâncias ordinárias e pelo Tribunal Superior do Trabalho, impõe-se a negativa de seguimento da reclamação, sem prejuízo de que a parte deduza suas razões pela via processual adequada.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente